Tribunal: TJSP
Processo: 1004959-33.2018.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de cobrança de seguro – Autora que alega ter causado danos a terceiro e, por isso, faz jus à indenização securitária contratada – Ausência de prova de ressarcimento pago ao terceiro prejudicado – Falta de interesse de agir – Sentença de extinção sem julgamento do mérito que deve ser mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389351
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004959-33.2018.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante
MACUCO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA., é apelada TOKIO
MARINE SEGURADORA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e ALVARO PASSOS.
São Paulo, 1o de junho de 2020.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004959-33.2018.8.26.0562
Apelante: Macuco Incorporadora e Construtora Ltda.
Apelada: Tokio Marine Seguradora S/A
Comarca: Santos 12a Vara Cível
MM. Juiz de 1a Instância: Glauce Helena Raphael Vicente Rodrigues
VOTO no 37823
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL Ação de cobrança de seguro
Autora que alega ter causado danos a terceiro e, por isso,
faz jus à indenização securitária contratada Ausência de
prova de ressarcimento pago ao terceiro prejudicado

Falta de interesse de agir
Sentença de extinção sem
julgamento do mérito que deve ser mantida Recurso não
provido.
RELATÓRIO.
1.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Macuco
Incorporadora e Construtora Ltda. contra a r. sentença de fls. 638/640,
cujo relatório se adota, que extinguiu, sem julgamento do mérito,
com fulcro no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, a ação de
cobrança de seguro ajuizada em face de Tokio Marine Seguradora
S/A, condenando a autora ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor
da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2.
Inconformada, insurge-se a apelante (fls. 641/656) alegando,
em resumo, que a legitimidade da apelante foi analisada na decisão
saneadora. Diz que sua legitimidade decorre do contrato firmado
entre as partes, que prevê a indenização de danos causados a
terceiros. Aduz que tem interesse de agir, pois a apelada não lhe
indenizou pelo valor correto. Sustenta que não há prova do
pagamento realizado a terceiro, posto que era necessária a perícia
para apurar os valores devidos. Argumenta que realizou os reparos no
imóvel vizinho e deve ser indenizado, nos termos do contrato. Pede,
pois, a reforma da r. sentença.
3.
Contrarrazões (fls. 663/668).
4.
A apelante afirmou não ter interesse na conciliação, bem
como não se opor ao julgamento virtual (fls. 671 e 673).
FUNDAMENTOS.
5.
O recurso não merece provimento.
6.
Trata-se de ação, na qual a autora requer indenização da ré,
lastreada em contrato de seguro firmado entre as partes. Alega que
causou danos a um imóvel pertencente a terceiro e, por isso, faz jus à
indenização contratada.
7.
Ocorre que, como bem anotado na r. sentença, a autora não
comprovou ter, de fato, indenizado o terceiro a quem causou danos,
de modo que não há interesse de agir na propositura da presente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ação.
8.
Importante ressaltar que, à época da realização da perícia,
constatou-se que o imóvel que teria sofrido os danos em virtude da
obra da autora havia sido demolido, havendo a construção de outro
imóvel, não se tendo notícia que a autora tenha sido cobrada ou
tenha de fato efetuado qualquer reparo no antigo imóvel.
9.
Assim, de rigor a manutenção da r. sentença.
10.
Pelo meu voto, pois, NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos termos
da fundamentação supra e, com fulcro no art. 85, §11, do Código de
Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para 20% do valor
da causa.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
RELATOR